Tribunal: TJPA
Processo: 0006604-49.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº
0006604-49.2015.8.14.0401
Apelante:

EDNA CAROLINA PAIXÃO DIAS
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Adélio Mendes dos Santos
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. REJEITADA. ART. 367 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso para que seja substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo juízo da execução, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATORIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
EDNA CAROLINA PAIXÃO DIAS
, através de Advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa pela prática do crime tipificado no
art. 168. §1°. inciso III, do

Código Penal
(apropriação indébita).

Noticia a peça acusatória que a acusada se apropriou indevidamente de equipamentos eletrônicos da vítima Camila Cristina Lima de Vera Cruz, sendo estes 01 (uma) CPU, 01 (um) monitor LCD Samsung, 03 (três) teclados, 02 (dois) celulares e 01 (um) HD externo. A vítima entregou os citados equipamentos à ré, para conserto e não os recebeu de volta.

Condenada, apresentou o presente recurso de apelação pleiteando
,
preliminarmente, nulidade do processo a partir da decisão de revelia da recorrente. No mérito, absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia pela fixação da pena base no mínimo legal e pelo afastamento da causa de aumento prevista no §1°, inciso III, do art. 168, do CP.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

A Preliminar de nulidade da decretação da revelia da apelante deve ser rejeitada.

De acordo com o Art. 367 do CPP:¿ O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.¿

No caso em análise a apelante mudou de endereço e não comunicou o juízo.

Às fls. 33 e 44, conforme Termo de Citação, a recorrente foi regularmente citada para oferecer resposta à acusação, e, na ocasião, declarou residir no endereço constante na denúncia e mandado de citação, endereço no qual ela estaria sendo citada.

Durante o trâmite regular do processo, após a acusada apresentar resposta à acusação, foram feitas novas diligências no mesmo endereço em que ré foi encontrada, a fim de a mesma fosse citada para comparecer na audiência de instrução e julgamento.

Porém, conforme certidão de fls. 49, houveram três tentativas de citação da acusada, sendo todas infrutíferas, ocasião em que foi informado ao Sr. Oficial de Justiça, pelo agente de portaria, que a acusada não reside mais no local.

Nesse sentido, a jurisprudência se mostra vasta:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168. DO CP. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO PROCLAMADA. NULIDADE DA DECRETAÇÃO DE REVELIA. É regular o decreto de revelia firmado em desfavor do acusado guando este, após ter sido citado, alterou seu endereço sem comunicar a nova residência ao juízo. Inteligência do artigo 367. do Código de Processo Penal. (...) (Apelação Crime N° 70079053518, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Luz Portal, Julgado em 08/11/2018).

Saliento que a defesa não teve prejuízos, haja vista que durante a revelia foi sempre assistida pela Defensoria Pública do Estado, como observamos nos autos.

Rejeito a preliminar em consonância com o parecer ministerial.

No mérito, não vejo como prosperar as teses absolutórias e de aplicação da pena-base no patamar mínimo, para embasamento do voto, nesta parte, transcrevo o irretocável parecer ministerial (fls. 120/123),
verbis:
¿III-DO MÉRITO:

Exsurge dos autos, que a apelante foi condenada conforme fundamento da sentença, nas condutas previstas no art. 168, §1°, inciso III, do Código Penal.

Nas razões recursais, requer, inicialmente, sua ABSOLVIÇÃO por negativa de autoria e insuficiência de provas, entretanto, não lhe assiste razão, porquanto insubsistentes seus argumentos, diante da comprovação cabal da materialidade e autoria do delito atribuído a mesma. Vejamos:

A MATERIALIDADE e a AUTORIA delitivas encontram-se comprovadas através da prova oral colhida em juízo. Vejamos:

A vítima CAMILA CRISTINA LIMA DE VERA CRUZ, relatou, em Juízo, que entregou seus equipamentos eletrônicos para conserto à acusada EDNA CAROLINA PAIXÃO DIAS, que se dizia ser técnica em informática. Declarou que após algum tempo começou a cobrar a demora na entrega dos equipamentos, ocasião em que a acusada passou a dar desculpas, até que não atendeu mais a vítima e não devolveu os aparelhos (mídia - fls. 64).

Portanto, havendo vontade livre e consciente de se apropriar de coisa alheia móvel de que tem a posse em razão do ofício, não há de se falar em insuficiência de provas caracterizadoras do crime em comento, já que há, nos autos, provas incontroversas da autoria e materialidade do delito, baseada em fatos concretos que demonstraram a culpabilidade da apelante.

Corroborando o entendimento acima expresso:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE E EFICAZ PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA - Caracterizado o dolo na conduta de se apoderar indevidamente de bem pertencente a outrem, invertendo o título da posse, com ânimo de dono, de rigor o decreto condenatório. (TJSP - APL 00090548220128260482 SP, 4a Câmara de Direito Criminal, Rei. Willian Campos, Julgado em: 09/09/2014).
APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Devidamente comprovado que o apelante se apropriou de coisa alheia móvel, de que tinha a posse, e, ausentes causas de exclusão de ilicitude ou de isenção de pena, impõe-se a manutenção da sua condenação. (TJ/MG.APR 10049100010963001 MG, 3a Câmara Criminal, Relatora Maria Luíza de Marilac, DJe 30.04.2014) (Grifo nosso)
APELAÇÃO - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade - AUSÊNCIA DE DOLO - Não ocorrência: A prática delitiva e o elemento subjetivo, necessário a consumação do crime, foram cabalmente demonstrados pela prova material e oral colhidas nos autos, sendo certo que a versão apresentada pela defesa não afasta a firme e congruente prova acusatória que aponta, com segurança, sua responsabilidade penal. Recurso não provido. (TJSP - APL 5246520078260579 SP, 15a Câmara de Direito Criminal, DJe 11.01.2013) (Grifo nosso)

Assim, abalizado em tal conjunto de provas, o Juízo a quo não teve outra alternativa, diante de seu dever de cumprir a lei e de fazer justiça, senão de reconhecer a ocorrência da prática do crime perpetrado pela apelante, razão pela qual a condenou às sanções penais correspondentes.

Noutro giro, pugna a recorrente pela reforma da sentença, no tocante a sua dosimetria, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal.

Todavia, mais uma vez o douto juiz/sentenciante agiu com o costumeiro acerto de suas decisões, analisando os critérios de natureza subjetiva e objetiva estabelecidos nos arts. 59 e 68 do CP, seguindo o critério trifásico, adotado para a aplicação da pena, num raciocínio lógico, coerente e, sobretudo justo.

Como se observa da sentença às fls. 74, as circunstâncias previstas no mencionado dispositivo, foram convenientemente fundamentadas em dados concretos, tendo o MM. Juízo fixado a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ante a preponderância de circunstâncias judiciais desfavoráveis a acusada.

Assim, não há razão para fixar a pena-base da recorrente no mínimo legal, pois somente quando todos os critérios valorados revelarem-se favoráveis, é que se justifica a aplicação. Esse entendimento foi inclusive sumulado por esse E. TJE/PA, in verbis:
Súmula n° 23 - A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Devidamente comprovada a autoria delitiva, não há que se falar em absolvição. 2. A jurisprudência deste Colegiado se inclina na direção de que `deve a reprimenda se afastar do mínimo legal quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente¿ (Apelação Criminal 11140132728, Rei. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJ 17/07/2015), valendo lembrar que `mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso¿ (RT 767/620). 3. As circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. (...) 10. Recurso conhecido. Negado provimento. (TJ/ES. APL 00244861820148080048, Segunda Câmara Criminal, Rela. Fernando Zardini Antônio, DJe 28.07.2016).

Na segunda fase da dosimetria, sem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de diminuição, foi reconhecida a majorante prevista no art. 168, §1°, inciso III, do CP, tornando a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Quanto à pena de multa (282 dias-multa), rechaçamos que não cabe redução desta, primeiro, porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a pena- base, considerando-se os vetores do art. 59 do CP, bem como resta fixada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49, do Código Penal.

Assim, o juízo sentenciante aplicou a pena em quantidade necessária e suficiente à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idônea, em qualidade e quantidade suficientes, considerando-se a culpabilidade evidenciada e, ainda, a necessidade de se garantir a proporcionalidade entre a conduta criminosa e a pena aplicada.¿

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, observo que a apelante foi condenada à
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime aberto, razão pela qual, analisando o art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo juízo da execução.

Diante do exposto, rejeito a preliminar e dou parcial provimento ao recurso, apenas para que seja substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo juízo da execução. É o voto.
Belém, 18 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora